Tribunal: TJMT
Processo: 1031692-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031692-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEIVER DAVID ABREU AVENDANO - CPF: 711.439.682-12 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), PLANTAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), YOSBELIS JOSEFINA LUGO BERRIO - CPF: 711.436.862-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (
STALKING
) NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE
. PRISÃO CAUTELAR FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de
H
abeas
C
orpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor
de paciente
preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal, cuja liberdade provisória foi condicionada ao recolhimento de fiança arbitrada em dois salários
-
mínimos. Sustenta-se a impossibilidade de cumprimento da exigência em razão da hipossuficiência do paciente, o que o mantém indevidamente encarcerado.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, à luz da sua comprovada condição de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir:

1.

A fiança, embora prevista como medida cautelar no Código de Processo Penal, não pode ser aplicada como condição absoluta à liberdade, notadamente quando o próprio juízo reconhece a suficiência de medidas alternativas à prisão.

2.
A manutenção da prisão por incapacidade econômica do paciente afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da presunção de inocência, caracterizando constrangimento ilegal.

3.
Jurisprudência pacífica do STJ veda a segregação cautelar fundada exclusivamente no não recolhimento de fiança, especialmente diante da hipossuficiência reconhecida.

4.
No caso, o paciente é assistido pela Defensoria Pública e não dispõe de recursos para arcar com o valor fixado, razão pela qual se impõe a dispensa da fiança com a manutenção das demais cautelares.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Ordem concedida.

Tese de Julgamento:

“
1. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando reconhecida a hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal.”

“2. A dispensa da fiança é medida cabível à luz dos
arts
. 325, §

1º, I, e 350 do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos legais e constatada a insuficiência de recursos do acusado.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, incisos I, LXVI e LXXVII;

CPP,
arts
. 319, 325, §

1º, I, e 350.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 837.784/MT, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/10/2023,
DJe
6/11/2023.

STJ, HC Coletivo n. 568.693/ES, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 10/12/2020,
DJe
14/12/2020.

TJMT, HC n. 1017526-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal,
DJe
09/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
GEIVER DAVID ABREU AVENDANO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo
o Juízo
Plantonista da Comarca
de Rondonópolis/MT
, que nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 1024582-84.2025.8.11.0003, condicionou a liberdade provisória do paciente ao recolhimento de fiança.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que permanece preso unicamente por não possuir condições
financeiras para arcar com o valor fixado. Argumenta que o paciente é hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, e, por ser estrangeiro, não dispõe de rede de apoio familiar ou social no país que possa auxiliá-lo. Sustenta, ainda, que a manutenção da custódia com base exclusivamente em critério econômico afronta princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a isonomia e a presunção de inocência, convertendo a fiança em um obstáculo intransponível para os menos favorecidos.

Diante disso, requereu a concessão liminar da ordem para expedição de alvará de soltura, com dispensa do pagamento da fiança, pleiteando, no mérito, a confirmação definitiva da medida.

A liminar vindicada foi deferida

para dispensar o paciente do pagamento da fiança, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem
(id.
315120882
).

No mesmo ato, deixou-se de requisitar informações à autoridade coatora.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pela concessão definitiva da ordem, por entender que a manutenção da prisão em razão do inadimplemento da fiança, diante da hipossuficiência do paciente, configura constrangimento ilegal (
id
. 315828864).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A controvérsia central consiste em aferir a legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança, valor que, conforme sustentado na impetração, ele não tem condições de satisfazer.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos, entendo que a ordem deve ser concedida,
confirmando-se a decisão liminar proferida.

Consta dos autos,
que
o paciente
, GEIVER DAVID ABREU AVENDANO

foi preso em flagrante delito no dia
15/09/2025
, pela suposta
prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal (perseguição/
stalking
), em contexto de violência doméstica
e familiar contra a mulher.

Submetido à audiência de custódia na mesma data, a autoridade impetrada homologou o flagrante e concedeu ao paciente a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais
o pagamento de fiança no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).

Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Analisando o presente auto de prisão em flagrante, contata-se que o sentenciado não possui antecedentes criminais, possui emprego lícito e residência fixa.

Nesse sentido, constato que segregação cautelar do custodiado, por ora, não se faz necessária.

Ressalto que, o crime não foi praticado com violência, o que auxilia na concessão da liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Fixo as seguintes medidas cautelares:

a) não cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal;

b) prestar compromisso no sentido de comparecer a todos os atos processuais;

c) manter endereço e dados do telefone atualizados no processo;

d) pagamento de fiança no valor de 02 (dois)
salários mínimos
, qual seja, o valor de
R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais)
, conforme informação prestada nesta audiência de possibilidade e que aufere renda de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

e) cumprir as
medidas protetivas
fixadas nos autos de n.
1024583-69.2025.8.11.0003
;

f) acompanhamento da Polícia Militar para retirada de seus pertencentes da residência da vítima;

Oficie-se a Direção da Unidade Prisional para que encaminhe o custodiado para atendimento com o setor psicossocial para auxiliar com o pagamento da fiança fixada.

O não cumprimento das medidas estabelecidas implicará em revogação do benefício, bem como na decretação da prisão preventiva.

Após o recolhimento da fiança,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP
, colocando-se o autuado, em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso
(...)”.

Importa destacar que a fiança, no ordenamento jurídico penal brasileiro, é instrumento de natureza cautelar voltado à garantia do comparecimento do acusado aos atos processuais e ao eventual cumprimento de obrigações pecuniárias. Não deve, entretanto, ser tratada como requisito absoluto para a liberdade, tampouco como preço a ser pago por ela. A interpretação de seu cabimento deve estar em consonância com os princípios constitucionais que
regem o processo penal em um Estado Democrático de Direito, como a dignidade da pessoa humana, a isonomia e a vedação à prisão por dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite a manutenção da prisão em razão exclusiva do não recolhimento da fiança, especialmente quando o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a suficiência de medidas cautelares alternativas. Como bem assentado no HC n. 837.784/MT:

“A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes. Agravo regimental desprovido
. (
STJ,
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Ademais, condicionar a liberdade, já reconhecida judicialmente, ao pagamento de quantia inacessível, implica tratamento discriminatório e contrário à equidade, gerando distinção arbitrária entre acusados com base em sua condição econômica. Tal lógica subverte a finalidade do instituto da fiança e impõe segregação indevida, baseada não na gravidade do fato, mas na vulnerabilidade financeira do indivíduo.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo nº 568693/ES, determinou a soltura, independentemente de fiança, de todos aqueles que, tendo obtido liberdade provisória condicionada ao seu pagamento, ainda permaneciam presos por não conseguirem cumprir tal exigência
,
com extensão dos efeitos a todo o território nacional.

No caso em apreço, verifica-se, ainda, que o paciente é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que reforça sua condição de hipossuficiente.

Nos termos dos
arts
. 325, §

1º, I, e 350 do Código de Processo Penal, é plenamente
cabível a dispensa da fiança diante da comprovada impossibilidade de pagamento.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Paciente desempregado, assistido pela Defensoria Pública) indicam claramente que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a liberdade
. 4.
A medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 462867/SP 2018/0197663-8)
”

(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10175264320248110000, Relator.:
MARCOS MACHADO,
j.
06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024)
– Destaquei.

Diante do exposto, a manutenção da prisão do paciente, exclusivamente por não dispor de recursos para pagamento da fiança, configura evidente constrangimento ilegal, passível de correção pela via do
Habeas Corpus
. A decisão liminar que dispensou o recolhimento da fiança, portanto, revelou-se juridicamente acertada e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, dispensar o paciente
GEIVER DAVID ABREU AVENDANO
do recolhimento da fiança arbitrada pelo juízo de origem, mantendo, todavia, as demais medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025